Tribunal: TCU
Processo: 005.066/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6376/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do senhor Antônio Francisco Simas Neto: 1. Processo TC- Processo 005.066/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Alves Oliveira (XXX.437.733-XX); Antônio Francisco Simas Neto (XXX.399.423-XX); Atevaldo Alencar Bezerra (XXX.077.293-XX); Conceição de Maria Moreira (XXX.894.603-XX); Edgar Pereira de Sena (XXX.685.153-XX); José Gonçalves de Sousa (XXX.686.803-XX); José Jeronimo dos Santos (XXX.585.323-XX); José Rodrigues Filho (XXX.641.593-XX); José dos Reis Sousa Lima (XXX.993.633-XX); Liciaurea Goncalves da Silva (XXX.995.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão que adote as seguintes providências, no prazo de trinta dias: 1.7.1.1. encaminhe os documentos com base nos quais foi averbado o tempo de serviço municipal do senhor Antônio Francisco Simas Neto, relativo ao período de 1/1/1962 a 4/1/1982, iniciado quando o interessado contava com apenas quatorze anos; 1.7.1.2. informe o ente empregador dispunha de regime próprio de previdência ou se o interessado era vinculado ao regime geral de previdência; 1.7.1.3. faça juntar aos autos a certidão de tempo de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de o período mencionado tratar-se de vinculação ao regime geral; 1.7.1.4. faça juntar aos autos as portarias de nomeação e de exoneração do senhor Antônio Francisco Simas Neto relativamente ao vínculo municipal, caso se trate de tempo de regime próprio.